Tribunal: STF
Processo: ARE 1571723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Após a aplicação de tema da repercussão geral na origem, somente é cabível agravo interno, sendo indevida a remessa dos autos ao STF, após o julgamento pelo colegiado. Precedentes. Decisão do Tribunal de Justiça Militar, em Conselho de Justificação, que decreta a perda de posto e de patente de oficial tem natureza administrativa, razão por que é inadmissível a interposição de RE. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Militar que perdeu o posto requer a reforma da decisão por meio de recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, após o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que aplicou o tema da repercussão geral, os autos devem ser remetidos ao STF.



    2.1 Discute-se, ainda, a possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça Militar que decreta a perda do posto ou patente de militar.



    III. Razões de decidir



    3. Após a aplicação de tema da repercussão geral na origem, somente é cabível agravo interno, sendo indevida a remessa dos autos ao STF, após o julgamento pelo colegiado.



    4. Decisão do Tribunal de Justiça Militar, em Conselho de Justificação, que decreta a perda de posto e de patente de oficial tem natureza administrativa, razão por que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação acórdão.